Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701468-78.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS JULIO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento à decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo 0739099-42.2025.8.07.0016, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 71306881). O Distrito Federal comunicou a internação do autor em leito de UTI do HRAN no dia 03/05/2025 (ID 71700882/71700883). E em consulta ao processo de origem 0739099-42.2025.8.07.0016, a Defensoria Pública informou que o paciente foi transferido para leito de UTI do Hospital Regional da Asa Norte - HRAN (ID 234908527 dos autos de origem). Por conseguinte, reconheço a perda superveniente do objeto e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Intimem-se Brasília/DF, 27 de maio de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006